Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-62.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002874-62.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REINALDO MONTEIRO JUNIOR - CPF: 023.471.401-83 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – TRATAMENTO PREVENTIVO COM IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA COM ALÉRGENOS – PARECER DO NAT ATESTANDO SE TRATAR DE TRATAMENTO ELETIVO E SEM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que se refere a tratamento (imunoterapia específica com alérgenos) de caráter urgente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – trata-se de tratamento eletivo e sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que não há indicação de caráter emergencial do tratamento, bem como que o pedido se refere a tratamento de caráter eletivo, nos termos do parecer do NAT, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “conforme atestado no Relatório Médico juntado aos autos, o agravante necessita de tratamento para sobreviver, eis tem necessidade de início de tratamento com o uso das vacinas para alergia, o qual consiste na aplicação de alérgeno ao qual o paciente é sensível em doses crescentes por um período de tempo que é variável 1 (um) a 3 (três) anos, ressalvando que o atraso no início do tratamento acarreta em redução da taxa de resposta, bem como da sobrevida global do paciente, aumentando o risco de morte”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente que é “portador de ceratoconjutivite alérgica grave, de difícil controle, não responsiva aos tratamentos com anti-histamínicos e corticoides, de modo que seu quadro clínico tem evoluído com piora significativa, pois a alergia ocular está acarretando inflamação crônica nos olhos, de modo que ele já vem apresentando perda progressiva da visão; sem o tratamento adequado, fatalmente redundará em perda visual definitiva, cujo risco é iminente”.

Portanto, propôs a presente ação contra o ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o fornecimento de tratamento preventivo com imunoterapia específica com alérgenos em razão de ser portador de ceratoconjuntivite alérgica grave, de difícil controle.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, uma vez que, em se tratando de sistema público de saúde, é sabido que somente casos considerados urgentes devem autorizar a modificação da ordem da fila de prioridade na realização de exames, cirurgia e outros atendimentos, sob pena de inviabilizar o próprio serviço público de saúde e violar o princípio da isonomia, o que não é o caso dos autos, pois não há configuração de urgência.

Isso porque, conforme bem ressaltou o magistrado na origem, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu que apesar de se tratar de doença crônica, o pedido se refere a tratamento de caráter eletivo, estabelecendo o prazo de até dois anos como um prazo possível e adequado ao tratamento.

Cito trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, o qual transcreveu as conclusões do parecer do NAT, órgão responsável por fornecer subsídio às decisões dos magistrados:

O Núcleo de Apoio Técnico – NAT informou que
“Alérgenos Específicos – Imunoterapia: Não é assegurado pelo SUS. Não é um medicamento. E, não se trata urgência ou emergência” (ID 10494304).

Assim, no caso em análise, sobretudo pela ausência de urgência, não se pode impor ao Poder Público a obrigatoriedade de atendimento do pedido, o que acabaria por comprometer verba pública destinada à outra demanda de urgência ou emergência.

Consta do Parecer do NAT a seguinte conclusão:

- Em resposta ao despacho num. 10481925, temos a informar que não se trata de urgência ou emergência de acordo com a legislação atual, porém por se tratar de doença crônica onde os recursos terapêuticos já se esgotaram, restando esta aparentemente a última chance de uma melhora do quadro patológico, recomenda-se ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT que o tratamento seja instituído com brevidade, em tempo não superior a 2 (dois) meses

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor.

Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação de urgência/emergência na realização do tratamento, de modo que escorreita a sentença prolatada, não podendo o Poder Judiciário interferir nesses casos, sob pena de colapsar o próprio sistema e provocar o atendimento de pessoas em casos eletivos, prejudicando atendimentos de urgência e/ou emergência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO (LATU SENSU) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e necessidade da pretensão a justificar a prioridade do atendimento,
sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia em relação aos demais cidadãos que igualmente aguardam na fila de espera do SUS
. (TJMT ReeNec 27008/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Desse modo, a despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não se verifica a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas juntadas e o parecer do NAT não comprovam a alegada urgência na disponibilização do tratamento pretendido, sob pena de prejudicar os pacientes que estão na fila de atendimento aguardando a regulação nos mesmos casos eletivos que a ora paciente ou em casos mais urgentes. Assim, ao se conceder o direito à um paciente que aguarda tratamento eletivo, pode-se preterir a vaga de uma paciente que aguarda o tratamento em caráter de urgência, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021